Tribunal: TJES
Processo: 5011774-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011774-65.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BRUNO DA SILVA FAGNO

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais e pedido liminar, ajuizada por Bruno da Silva Fagno em face da Telefônica Brasil S.A. O autor relata ter contratado um plano de internet fixa com a requerida em abril de 2022, denominado "Vivo Fibra 200 Mb", por um valor mensal de R$98,00. Inobstante, diz ter sido surpreendido ao analisar que consta na sua fatura cobranças atinentes a serviços diversos do contratado, os quais foram identificados genericamente sob o título "outros serviços". Requer liminarmente que a requerida se abstenha de cobrar nas faturas qualquer serviço além do contratado, qual seja "Internet Vivo Fibra Fixa 300 Mb" no valor de R$52,90, abstendo-se quanto aos serviços "FunKids, Clube de Revistas, NewCO+, Ubook Jornais, Lionsgate, Estádio TNT Sports e Skeelo Audiobook", sob pena de multa diária não inferior a R$500,00. Ao final, postula pela confirmação da tutela de urgência em sentença, bem como a condenação da requerida à restituição em dobro dos valores pagos sob rubrica "outros serviços" no montante de R$556,52 e em compensação por danos morais no valor de R$5.000,00.

Em sede de sentença (ID 5816571) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 5816573),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs
58165737
)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência do direito da requerente e nem mesmo um mínimo lastro probatório, ora recorrente.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito, eis que, embora a requerida, ora recorrida, de seu turno, não tenha apresentado as gravações sobre a contratação, compreendo dos próprios elementos encartados aos autos pelo Autor, ora recorrente, que a oferta aderida era composta pelos referidos serviços digitais, detalhadamente discriminados em e-mail enviado ao Requerente em confirmação da contratação, compondo, por isso, a oferta ao qual se vinculou, sem qualquer imposição da Requerida em relação a serviço de valor adicionado, ou seja, sem qualquer majoração da franquia pactuada com o Requerente

Ademais, da narrativa autoral, não se identifica irresignação sobre cobrança a maior daquela que teria sido ajustada em contratação, mas sim de alegada inserção de serviços adicionais, do que, de fato, não se trata, já que respeita a franquia ajustada junto à Requerida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)